Tribunal: TJMT
Processo: 1012172-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012172-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RUTH MENDES DA SILVA - CPF: 025.926.241-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, a qual, na hipótese dos autos não restou comprovada, haja vista que a carta notificatória retornou com a informação de endereço “desconhecido”, razão pela qual deve ser mantida a sentença de extinção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012172-07.2019.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: RUTH MENDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012172-07.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
RUTH MENDES DA SILVA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, ante a ausência de demonstração da regular notificação da parte requerida.

Afiança que é evidente que cumpriu com os requisitos descritos no Decreto-Lei no 911/69, eis que a notificação foi enviada ao endereço do contrato, contudo, retornou com a informação “desconhecido”, por isso, efetuou a notificação por meio de protesto no cartório de títulos.

Diante disso, discorre que inadimplemento e a mora foram comprovados, pois a parte devedora foi notificada mediante protesto por meio do Ofício de Registro de Títulos e Documentos via edital, e precedentemente por expedição de notificação extrajudicial, de modo que entende indevida a extinção do feito.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do presente apelo, com a consequente remessa dos autos à origem para regular processamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação do feito.

Comprovante do recolhimento do preparo acostado nos id. 38172466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante defende, em suma, que o inadimplemento e a mora do devedor estão comprovados por meio da notificação realizada mediante protesto do Ofício de Registro de Títulos e Documentos via edital, precedida de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, encontrando-se, pois, satisfeitos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Todavia, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada.

É que o aviso de recebimento encartado aos autos na peça de ingresso pela instituição financeira, ora recorrente, consigna a informação de que o documento foi devolvido ao remetente, por motivo “desconhecido”, como se verifica do Id.

38169744, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Além disso, após infrutífera notificação do requerido por meio de correspondência enviada no endereço constante no contrato, o autor/recorrente buscou constituir em mora o devedor por meio de protesto publicado por edital, sem contudo esgotar os meios de localização do devedor.

Desta forma, como bem aventado pelo MM. Juízo
a quo
,
“e
m que pese as argumentações do autor, verifico que o mesmo não se desincumbiu de comprovar a efetiva constituição em mora do devedor no tocante à parcela que estava vencida, tratando-se de requisito para a propositura da ação de busca e apreensão.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial."
(RECURSO DE APELAÍVEL N. 1000314-75.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC)
." (APELAÇÃO N.0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Logo, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada pela credora não foi comprovadamente entregue ao devedor, este não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

A propósito, não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal, que em casos tais tem confirmado a sentença extintiva quando não perfectibilizada a notificação do devedor fiduciante. Vejamos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – NÃO PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios, pois trata-se de pressuposto imprescindível propositura da Ação (Súmula n. 72/STJ)
.”
(N.U 0000867-76.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.
II – Infere-se do documento apresentado nos autos, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “NÃO PROCURADO”, hipótese que reforça o descumprimento do requisito indispensável à busca e apreensão.
”
(N.U 1001923-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE DESTINATÁRIO "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTAMAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
1 – De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em apreço, o AR foi devolvido com a informação destinatário "NÃO PROCURADO". Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, pois não houve a efetiva entrega no destino.
2 – Sendo a notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, correta a extinção da referida ação. Desta forma, desnecessário a intimação pessoal do autor, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
(TJ-BA – APL: 05018235020158050150, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA.
LIMINAR REVOGADA.
AÇÃO EXTINTA. No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no contrato restou frustrada - destinatário "não procurado" – sem qualquer complementação da diligência. Não esgotadas, portanto, as tentativas para a constituição em mora do devedor. A válida comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CPC/2015, artigo 485, inciso IV. Extinção do feito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO EXTINTA.”
(TJ-RS – AI: 70071308266 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 10/11/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2016).

Dessa forma, tendo em vista que não houve atendimento ao pressuposto básico para validade da ação de busca e apreensão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020